Tribunal: TJMT
Processo: 1001749-53.2021.8.11.0087
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREA PAULA DA SILVA - ME - CNPJ: 19.356.639/0001-32 (RECORRENTE), SOLIANE HUBER - CPF: 022.954.121-61 (ADVOGADO), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (RECORRIDO), THOMAZ RIBEIRO GOULART DE ANDRADE - CPF: 053.792.501-57 (ADVOGADO), IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (RELATOR) DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

Recurso Inominado:

1001749-53.2021.8.11.0087

Data do Julgamento:

06/06/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Guarantã do Norte

Recorrente:

ANDREA PAULA DA SILVA - ME

Recorrido:

JOAO CARNEIRO BARROS NETO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES PRÉ-DATADOS EMITIDOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPREITADA. ENDOSSO FEITO EM FAVOR DO EXEQUENTE, ORA RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CHEQUES SUSTADOS PELO EMITENTE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Embargos à Execução opostos pela Recorrente em face da execução movida pelo Recorrido, pautada em cheques, nos quais relatam que os cheques foram emitidos a terceiro, para pagamento de um contrato de construção civil (empreitada). Alega a Recorrente que os cheques eram pré-datados, tendo sido sustados em razão de descumprimento contratual. Aduz, assim, a exceção do contrato não cumprido, pugnando pela extinção da ação de execução.

2.

Para que o título possa embasar uma pretensão executiva, o art. 783 do atual CPC exige três requisitos substanciais para a obrigação que dele decorre, quais sejam, a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Os dois primeiros requisitos devem resultar do próprio título, ao contrário da exigibilidade, que deve ser provada nos autos da ação executiva.

3.

In casu,
o Recorrido ajuizou ação de execução contra a Recorrente, pautada em cheques por ela emitidos em favor de terceiro, Cristiano Ramos Nascimento. Assim, a dívida é certa porque a embargante/executada, ora Recorrente, não nega a emissão dos títulos exequendos nem o contrato de construção civil (empreitada) celebrado com terceiro, o qual seria pago por meio dos cheques objeto de execução. Afirma apenas que a falta de pagamento dos cheques ocorreu em razão de descumprimento contratual. Portanto, não se verifica quaisquer vícios de forma ou de vontade na emissão dos cheques objeto da execução, que possam levar à desconsideração deles como títulos executivos extrajudiciais. Também a liquidez está presente, eis que não afastada por eventual decote de excesso de execução, a ser feito por meio de meros cálculos aritméticos.

4.

O cheque é título de crédito autônomo e independente da relação jurídica que o originou. Ademais, é uma ordem de pagamento a vista, nos termos do art. 1o, II da Lei 7.357/1985, considerando-se não escrita qualquer menção em contrário. Logo, a exigibilidade das cártulas também se mostra presente na hipótese.

5.

Conforme entendimento do STJ, as exceções pessoais não são oponíveis a terceiro de boa-fé, salvo se comprovada sua má-fé. É dizer, a exceção pessoal decorrente do contrato não cumprido pela vendedora/endossante não pode ser oponível à endossatária, salvo se provada a má-fé, conforme art. 17 do Anexo à LUG (Decreto no 57.663/1966), art. 25 da Lei do Cheque, no 7.357/1985 e artigos 915 e 916 do Código Civil.

6.

Presentes todos os requisitos do título executivo, improcedentes se mostram os embargos opostos pela executada, ora Recorrente, diante do princípio da inoponibilidade das exceções ao endossatário de boa-fé.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023